Tribunal: TJBA
Processo: 8075551-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075551-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
RAFAELA PINHEIRO DE SOUZA, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS

AGRAVADO: LEITE & ROCHA LTDA

Advogado(s)
:
PETRUS VINICIUS SANTOS MARINHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSIÇÃO DE POSSE. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJULGADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência do Juízo da Vara Cível da Comarca de Jequié para processar e julgar ação de constituição de servidão administrativa, com pedido de imissão provisória na posse, ajuizada pela BAHIAGÁS, sociedade de economia mista.

Determinação de remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da mesma Comarca, sob fundamento de que a causa envolve interesse público e matéria administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação de constituição de servidão administrativa ajuizada por sociedade de economia mista concessionária de serviço público estadual, com pedido de imissão provisória na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência das Varas da Fazenda Pública, nos termos do art. 70 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, é fixada em regra ratione personae, sendo excepcionada quando a matéria envolver manifesto interesse público.
5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que ações ajuizadas por concessionárias de serviço público estadual para constituição de servidão administrativa envolvem interesse público relevante, o que justifica a competência das Varas da Fazenda Pública, mesmo tratando-se de sociedades de economia mista.
6. A BAHIAGÁS, na condição de delegatária de serviço público essencial (distribuição de gás canalizado), atua como agente da Administração Pública para viabilizar infraestrutura de interesse coletivo.
7.A competência absoluta deve ser observada de ofício, e a decisão que a reconhece pode determinar a remessa dos autos ao juízo competente, com possibilidade de ratificação de atos decisórios urgentes já praticados, nos termos do art. 64, §§1º e 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Julgo Prejudicado o Agravo Interno

Tese de julgamento: “1. Compete às Varas da Fazenda Pública o processamento e julgamento de ação de constituição de servidão administrativa ajuizada por sociedade de economia mista concessionária de serviço público estadual, quando evidenciado o interesse público na demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, §§1º e 4º; LOJ/BA, art. 70, II, a.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CC 8037331-59.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seções Cíveis Reunidas, j. 08.03.2024; TJ-BA, CC 8016734-74.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Seções Cíveis Reunidas, j. 05.02.2021; TJPR, CC 0001640-29.2020.8.16.0030, Rel. Des. Leonel Cunha, 5ª C.Cível, j. 06.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.8075551-92.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
BAHIAGÁS – COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA
e como agravado
LEITE & ROCHA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, outrossim,
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. JOSEVANDO ANDRADE
Relator

Procurador(a) de Justiça